Tribunal: TJMT
Processo: 1001230-06.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001230-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[JURACI OLIVEIRA DE MAGALHAES - CPF: 326.023.321-00 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO E REGULARIDADE DOS DESCONTOS COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A instituição financeira pode comprovar a existência de contrato bancário e a regularidade de descontos em conta corrente por meio de documentos que demonstrem a efetiva movimentação financeira decorrente da contratação.

2.

A ausência de assinatura física no contrato não invalida, por si só, a contratação, quando há prova documental suficiente do vínculo obrigacional.

3.

Inexistente falha na prestação do serviço, não se configura o dever de indenizar por danos materiais ou morais.

4.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por JURACI OLIVEIRA DE MAGALHAES contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação que visava o ressarcimento de valores descontados de sua conta bancária, com pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em erro material e de fato, pois não haveria nos autos qualquer documento que comprovasse a contratação do empréstimo mencionado. Sustenta que a instituição financeira não apresentou contrato assinado, termo de adesão, gravação de voz, extrato com crédito oriundo de empréstimo ou qualquer outro meio de prova legalmente admitido que revelasse a manifestação de vontade da parte autora.

Argumenta, ainda, que a ausência de comprovação da contratação impõe o reconhecimento da inexistência de relação jurídica e a consequente restituição dos valores descontados indevidamente, em dobro, além da reparação pelos danos morais causados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025